Tribunal: TJMT
Processo: 0001846-97.2013.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001846-97.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CREOMAR BATISTA CAMILO - CPF: 111.153.191-91 (APELANTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERREIRA DE MELO - CPF: 475.895.669-34 (APELADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de direito a nomeação e posse, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Creomar Batista Camilo,
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que na ação de mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito Municipal
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O apelante alega que foi aprovado em primeira colocação no concurso público objeto do Edital de Abertura n° 001/2010, entretanto após a publicação do resultado do certame o prefeito suspendeu o concurso e desclassificou o Impetrante/Apelante injustamente.

Argumenta que posteriormente, o prefeito eleito para o quadriênio de 2013 a 2016, convocou-o para posse imediata, todavia o secretário de administração à época descumpriu a decisão administrativa.

Afirma que o processo detém todas as provas necessárias ao julgamento da ação.

A sentença prolatada extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem custas e honorários (ID 2678422).

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 2678429).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020